Tribunal: TJPA
Processo: 0000670-34.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000670-34.2003.8.14.0045

APELANTE: AGROPECUARIA PARA GARCA S/A, NORTAN AGROPECUARIA S/A, AGROPECUARIA INAJA-PORA S/A, BANCO DO BRASIL SA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, ADEMIR MAXIMO DOS SANTOS, ANTONIO NUNES GOMES, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA, GILSON CONCEICAO MARQUES, JACOB LUIZ NICOLELA, JOSE DE SOUSA LEAO, JOSE DIMAS ALVES PEREIRA, JOSE REGES FERREIRA, MARCELO FREITAS QUEIROZ, PEDRO ALVES BARROS, RICARDO DA COSTA BORGES, SEBASTIAO REGES FERREIRA, WILDER SANTANA SAMPAIO

APELADO: JOSE REGES FERREIRA, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA, ANTONIO NUNES GOMES, ADEMIR MAXIMO DOS SANTOS, SEBASTIAO REGES FERREIRA, JOSE DE SOUSA LEAO, JOSE DIMAS ALVES PEREIRA, WILDER SANTANA SAMPAIO, PEDRO ALVES BARROS, MARCELO FREITAS QUEIROZ, GILSON CONCEICAO MARQUES, JACOB LUIZ NICOLELA, RICARDO DA COSTA BORGES, AGROPECUARIA INAJA-PORA S/A, AGROPECUARIA PARA GARCA S/A, BANCO DO BRASIL SA, ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, NORTAN AGROPECUARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0000670-34.2003.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE RENDENÇÃO/PA

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A

ADVOGADOS: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO – OAB/GO 2.045 E ANA FLAVIA M.S. GUIMARÃES – OAB/GO 15.018 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THIAGO QUINTINO – OAB/PA 20.861-A, SAYMON FRANKLLIN MAZZARO – OAB/PA 24.494-B, MICHELLE LEITE COSTA – OAB/PA 13.114, ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO – OAB/SP 355.288 E ELINALDO SANTANA – OAB/PA 14.084

E NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA – OAB/PA 25.616

APELANTES: PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA

ADVOGADOS: IGOR PANTUSA WILDMANN – OAB/MG 6474, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE – OAB/PA 19.393 E JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6234-B

APELADO: WILDER SANTANA SAMPAIO

ADVOGADOS: MARCELO CARMELENGO BARBOZA – OAB/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO.
SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente pedido de usucapião e declarou a propriedade dos autores sobre o imóvel Fazenda Santa Edvirgens. Sustentam os apelantes a nulidade da sentença por ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A, incompetência do juízo em razão do Juízo Universal da Falência e vícios procedimentais que caracterizam cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da ação pertence ao Juízo Universal da Falência da 11ª Vara Cível de Goiânia/GO; e (iii) avaliar a ocorrência de
error in procedendo e error in judicando
na condução do feito, notadamente pela ausência de fase de saneamento e estabilização da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação da Agropecuária Para-Graça S/A compromete a validade do processo, pois viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula de pleno direito.

4.

O Juízo Universal da Falência detém competência para processar e julgar ações que envolvam bens de massa falida, conforme o artigo 76 da Lei nº 11.101/2005. Assim, a Vara Agrária de Redenção/PA não poderia ter julgado a ação sem antes declinar a competência ao Juízo Falimentar.

5.

O processo foi conduzido sem a fase obrigatória de saneamento prevista no artigo 357 do CPC, privando as partes do devido debate processual e configurando
error in procedendo
e cerceamento de defesa.

6.

A sentença proferida contém
error in judicando
ao não considerar a inexistência de posse mansa e pacífica, bem como a conexão com outras ações possessórias e revocatórias, fatores que impactam a viabilidade do pedido de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso adesivo não conhecido por inadmissibilidade. Recurso de Apelação Cível da Agropecuária Para-Graça S/A provido para anular a sentença. Recurso de Apelação Cível do Banco do Brasil S/A prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação de parte interessada na lide gera nulidade absoluta da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

O Juízo Universal da Falência detém competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam bens e interesses da massa falida, nos termos do artigo 76 da Lei nº 11.101/2005.

3.

A omissão da fase de saneamento e organização do processo configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

4.

O julgamento de procedência do usucapião sem análise adequada dos requisitos legais e da conexão com outras ações caracteriza
error in judicando
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 357 e 485, VIII; Lei nº 11.101/2005, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000412-98.2014.8.14.0025, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06/02/2024; TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.24.178093-1/000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 08/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0000670-34.2003.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE RENDENÇÃO/PA

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A

ADVOGADOS: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO – OAB/GO 2.045 E ANA FLAVIA M.S. GUIMARÃES – OAB/GO 15.018 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THIAGO QUINTINO – OAB/PA 20.861-A, SAYMON FRANKLLIN MAZZARO – OAB/PA 24.494-B, MICHELLE LEITE COSTA – OAB/PA 13.114, ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO – OAB/SP 355.288 E ELINALDO SANTANA – OAB/PA 14.084 E NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA – OAB/PA 25.616

APELANTES: PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA

ADVOGADOS: IGOR PANTUSA WILDMANN – OAB/MG 6474, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE – OAB/PA 19.393 E JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6234-B

APELADO: WILDER SANTANA SAMPAIO

ADVOGADOS: MARCELO CARMELENGO BARBOZA – OAB/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA
interpuseram

Recursos de Apelação Cível

contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca

de

Redenção

– Pará, que

julgou procedente a pretensão para:

Declarar a propriedade dos autores sobre o imóvel Fazenda Santa Edvirgens, área 771, 93, ha, perímetro 14.541,99 mts, município Santa Maria das Barreiras, consoante memoriais descritivos de fls.23,39, 46,49, 52, 56, 71, 86, 127,130 e

Homologando pedido de desistência formulado às fls. 742 do autor RICARDO BORGES,com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.( PJe ID 1141648, páginas 1-4)

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
com razões expressas no PJe ID

1141649, páginas 1-11.

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 1141649, páginas 1-30).

Declaratórios não recebidos.( PJe ID 1141650, páginas 1-2).

Novos Declaratórios interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A

no PJe ID

1141651, páginas 1-19.

Contrarrazões apresentadas por
WILDER SANTANA SAMPAIO
no PJe ID 1141653, páginas 1-5.

Contrarrazões apresentadas por

GILSON CONCEIÇÃO MARQUES E OUTROS
no PJe ID 1141654, páginas 1-8.

Declaratórios recebidos e de provimento negado.(PJe ID 1141655, página 1).

Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A
deduzindo as seguintes razões recursais:

-nulidade absoluta da sentença por falta de citação

e incompetência absoluta do Juízo em prol do Juízo Universal da Falência da 11ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO;

-falta de decisão judicial acerca do comprovado esbulho possessório que desnatura a posse para fins de usucapião e

- indiferença na sentença quanto à existência da Ação Revocatória n. 200002885730 e das Ações Possessórias das Fazendas Nortan e Inajá Pora.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID 1141656, páginas 1-14).

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S/A
no PJe ID 1141660, páginas 1-8.

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
deduzindo as seguintes razões recursais:

-nulidade absoluta da sentença dada a competência do Juízo Falimentar;

-nulidade da sentença quanto à determinação de emenda da inicial à regularização processual;

- nulidade da sentença porque o memorial descritivo não corresponde à Fazenda Edwirges e sim às Fazendas Dois Irmãos, Recanto,

Nova, Pouso Alegre, Santo Expedito, Biju, Famboyant, Chácara Manaim e São Bernardo que não objetos da lide;

- nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

- terras invadidas mediante violência que torna a posse não mansa e tampouco pacífica;

- conexão com os autos n. 0000302-98.1998.814.0045 não apreciada;

- inocorrência dos requisitos legais ao usucapião;

- negócio jurídico simulado e

- documentos de produção unilateral que não eficazmente debatidos.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados.(PJe ID 1141659, páginas 1-33).

Contrarrazões apresentadas por
WILDER SANTANA SAMPAIO

no

PJe ID 1141662, páginas 1-13.

Recurso Adesivo apresentado por

PEDRO ALVES BARROS E OUTROS
com razões expostas no PJe ID

1141665, páginas 1-13 aduzindo apenas correção de erro material.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S/A
.( PJe ID

1141667,páginas 1-7).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento dos Recursos e desprovimento das Apelações Cíveis, mas provimento do Recurso Adesivo. ( PJe ID 2772848, páginas 1-9)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0000670-34.2003.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE RENDENÇÃO/PA

APELANTE/APELADO: AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A

ADVOGADOS: OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO – OAB/GO 2.045 E ANA FLAVIA M.S. GUIMARÃES – OAB/GO 15.018 APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: THIAGO QUINTINO – OAB/PA 20.861-A, SAYMON FRANKLLIN MAZZARO – OAB/PA 24.494-B, MICHELLE LEITE COSTA – OAB/PA 13.114, ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO – OAB/SP 355.288 E ELINALDO SANTANA – OAB/PA 14.084

E NAYARA CAMARA SANTOS OLIVEIRA – OAB/PA 25.616 APELANTES: PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA

ADVOGADOS: IGOR PANTUSA WILDMANN – OAB/MG 6474, BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE – OAB/PA 19.393 E JOÃO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA – OAB/PA 6234-B

APELADO: WILDER SANTANA SAMPAIO

ADVOGADOS: MARCELO CARMELENGO BARBOZA – OAB/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Recurso Adesivo interposto por
PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA, JACOB LUIZ NICOLELA.

Inicio destacando termos do artigo 997, do CPC,
in verbis:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível

À admissão do Recurso Adesivo, perceba ser exigível que tenha havido sucumbência recíproca emanando um julgamento de parcial procedência, por exemplo.

Nessa perspectiva, José Miguel Garcia Medina aduz:

I. Recurso interposto adesivamente.
O recurso adesivo não é espécie de recurso, mas modo de interposição do recurso.
Tendo havido sucumbência recíproca (isso é, sendo vencidos autor e réu), pode a parte, além de interpor recurso independente, interpor recurso adesivamente àquele interposto pela outra parte (que será chamado, então, de recurso principal
). Não se exige que a sucumbência recíproca diga respeito à mesma ação. Admite-se a interposição de recurso de modo adesivo também quando, havendo julgamento de duas ações na mesma sentença (por exemplo, ação e reconvenção),
uma parte seja vencedora em uma delas, mas vencida na outra
: “A previsão do manejo de recurso adesivo no sistema processual brasileiro visa a atender política legislativa e judiciária de solução mais célere dos litígios, por isso que, do ponto de vista teleológico, não se deve interpretar o art. 500 do CPC [de 1973, correspondente ao art. 997 do CPC/2015] de forma substancialmente mais restritiva do que se faria com os artigos alusivos à apelação, aos embargos infringentes e aos recursos extraordinários, mesmo porque ‘ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições de admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior’ (parágrafo único, art. 500 do CPC [de 1973, correspondente ao art. 997, § 2.º, 2.ª parte do CPC/2015]). Julgadas extintas a ação e a reconvenção, por ausência de condição da ação, não descaracteriza a sucumbência recíproca apta a propiciar o manejo do recurso adesivo, pois ‘[a] ‘sucumbência recíproca’ há de caracterizar-se à luz do teor do julgamento considerado em seu conjunto; não exclui a incidência do art. 500 [do CPC/1973, correspondente ao art. 997 do CPC/2015] o fato de haver cada uma das partes obtido vitória total neste ou naquele capítulo’” (STJ, REsp 1.109.249/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 07.03.2013).
[1]
Negritei.

Ora, o Recurso Adesivo é inadmissível porque inexiste sucumbência recíproca dado o julgamento de procedência da pretensão cuja parte dispositiva colaciono,
in verbis
:

Ante o exposto, com esteio no art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 1238, § 1º, do Código Civil e art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito; DECLARO a propriedade dos autores sobre o imóvel Fazenda Santa Edvirgens, área 771, 93, ha, perímetro 14.541,99 mts, município Santa Maria das Barreiras, consoante memoriais descritivos de fls.23,39, 46,49, 52, 56, 71, 86, 127,130. Por fim, homologo o pedido de desistência formulado às fls. 742 do autor RICARDO BORGES, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.( PJe ID 1141648, páginas 1-4)

À vista disso, não conheço do Recurso Adesivo por ser inadmissível conforme fundamentos acima delineados.

Ao Recurso de Apelação Cível interposto de
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A.

A sentença é nula de pleno direito por
error in judicando e in procedendo
, adianto.

A uma
. Inexiste citação em face de
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A,
que controlada pela Massa Falida da Encol S/A.

A exordial com pedido de usucapião fora interposta por
PEDRO ALVES BARROS, WILDER SANTANA SAMPAIO, JACOB LUIZ NICOLELA, ANTÔNIO NUNES GOMES, ADEMIR MÁXIMO DOS SANTOS, MARCELO FREITAS QUEIROZ, RICARDO DA COSTA BORGES, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA, JOSE REGES FERREIRA, SEBASTIÃO REGES FERREIRA, JOSE DIMAS ALVES PEREIRA, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA E GILSON CONCEIÇÃO MARQUES

contra
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A, INAJÁ PORA ADROINDUSTRIAL S/A, NORTAN PECUÁRIA S/A.

M
uito embora haja ordem à estabilização objetiva da lide, apenas
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou espontânea

contestação, que abraçou
INAJÁ PORA ADROINDUSTRIAL S/A e NORTAN PECUÁRIA S/A
porque lhes foram dadas em Dação em Pagamento. ( PJe ID 1141600, página 6).

Todavia, não há mínima tentativa de citação de
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A
à discussão correspondente
,
cujo julgamento de procedência da pretensão fere princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa a impor a devida nulidade dado o nítido cerceamento de defesa.

Perceba que a exclusão do direto de manifestação ou de defesa

de um dos litigantes emana a nulidade do processo ante preceitos acima apontados.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado decide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. ACOLHIMENTO. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. POSSIBILIDADE DO RÉU REVEL PRODUZIR PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 349 DO CPC. PRETENSÃO DO RÉU DE PRODUÇÃO DE PROVAS. QUESTÕES DE FATO. ART. 355, II, DO CPC. SÚMULA 231 DO STF. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA
.
REGRA DO ART. 437, § 1º, DO CPC. NÃO OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000412-98.2014.8.14.0025 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024 ) Destaquei.

Sentença nula a não comportar outras digressões.

A duas
. Há juízo universal da falência que atrai todas as ações que afetam o patrimônio da pessoa jurídica

ante a necessidade de existir uma decisão uniforme e
erga omnes
.

No caso sob enfoque,
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A
se faz representar pela Massa Falida da Encol S/A – Engenharia, Comércio e Indústria que detém a 11ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO como Juízo Universal.

Dessarte, por essa especialidade, deveria o representante ser citado e o julgador primevo ter decidido a

atração dos autos ao Juízo Falimentar dada a redação do artigo 76 da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no
caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

E, como assim não agiu, a sentença combatida merece ser cassada porque nula de pleno direito ante inobservar a competência para processar e julgar a demanda eleita.

Nessa toada.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - PARTE REQUERIDA EM AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL - COMPETÊNCIA - JUÍZO UNIVERSAL.

-
Considerando que a decisão a ser proferida na Ação de Usucapião gera efeitos no patrimônio dos insolventes, cabe ao juízo da Ação de Insolvência decidir aquela demanda, ainda que o imóvel não esteja localizado em sua comarca, nos termos do art. 76, da Lei nº 11.101/2005.
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.24.178093-1/000, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/05/2024, publicação da súmula em 09/05/2024).Negritei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUERIDA EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA - JUÍZO FALIMENTAR.
- Considerando que a decisão a ser proferida na Ação de Usucapião gera efeitos no patrimônio da falida, cabe ao juízo falimentar decidir aquela demanda, ainda que o imóvel não esteja localizado em sua comarca, nos termos do art. 76, da Lei nº 11.101/2005
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.221365-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 12/12/2022). Destaquei.

A três.
Com base no princípio devolutivo, vejo que a questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo acerca do pedido

de usucapião, que devem estar na demanda todos os citandos ao necessário debate.

Mesmo que a lide estivesse

completa com todas as partes

e

não houvesse juízo universal, ainda sim a sentença seria nula pois adjetivada com decisão surpresa, além de não realizar a fase obrigatória e

estruturante do art. 357 do CPC( anterior 331do CPC), momento em que

Art. 357.
omissis
:

I -
resolveria
as questões processuais pendentes, como a atração ao Juízo Universal e

nulidade da citação;

II -
delimitaria
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III –
definir
ia a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitaria
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designaria
, se necessário, audiência de instrução e julgamento, se necessário

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

O

dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

A quatro
. Ainda sob a ótica do efeito devolutivo, percebo que a ordem de emenda da exordial não foi cumprida, fato que

enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

No PJe ID 1141598, página 22, o julgador primevo determinou a correção da inicial a adequação às normas legais. Entretanto, ao invés de indicar a falha presente e decidir acerca da (in)satisfação da emenda, entendeu por bem apenas declinar a competência à Vara Agrária de Marabá .( PJe ID 1141600,página 1).

Por outro lado
,

JOSE DIMAS ALVES PEREIRA, FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA E GILSON CONCEIÇÃO MARQUES
ajuizaram a Ação Judicial sem constituir

advogado, levando-nos a compreender ter sido

esse o objeto da emenda cujo descumprimento ensejaria o indeferimento da inicial contra esses Apelados e não o seguimento desordenado dos atos processuais da forma como os autos se apresentam.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes permitindo a cassação da objurgada a não comportar outras digressões.

Recurso de Apelação Civil interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
de exame

prejudicado
.

Portanto, quanto ao Recurso Adesivo interposto por
PEDRO ALVES BARROS, DENAMAR MIGUEL DE OLIVEIRA E JACOB LUIZ NICOLELA
não o conheço eis que inadmissível segundo fundamentação acima esposada.

Quanto ao
Recurso de Apelação Cível

interposto por
AGROPECUÁRIA PARA-GRAÇA S/A ,
conheço e dou provimento

para anular a sentença

combatida

eis que nula de pleno direito por
error in procedendo e error in judicando
, conforme motivação

delineada.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
julgo prejudicado.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada

em seu local competente.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.191%20
. Acesso em: 18 fev.2025

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 08/04/2025